Tribunal: STF
Processo: RHC 252011
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Renato Pinto Rodrigues de Oliveira interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do agravante, questionando a fração de redução da pena aplicada em razão da tentativa. 



    2. A defesa alega ilegalidade na fixação da pena, sustentando que a redução pela tentativa deveria ser de 2/3, e não de 1/2, como decidido pelas instâncias ordinárias. 



    3. As instâncias ordinárias aplicaram a fração de 1/2 pela tentativa, considerando o iter criminis percorrido. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a fração de redução da pena pela tentativa, fixada em 1/2, está em conformidade com o iter criminis percorrido pelo agente. 



    III. Razões de decidir 



    5. A individualização da pena é atividade discricionária do julgador, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade. 



    6. A jurisprudência reconhece que a fração de diminuição pela tentativa deve ser inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. 



    7. No caso, a revisão da fração aplicada demandaria reexame de matéria probatória, o que é inviável em sede de habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "A fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente".



    (HC 943.004 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese seja redimensionada “a fração de diminuição pela tentativa para 2/3 (dois terços)”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM REVISÃO CRIMINAL. TESE DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. FRAÇÃO DA TENTATIVA EM CONSONÂNCIA COM O ITER CRIMINIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS NA VIA ELEITA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo ato recorrido, a condenação imposta já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Ressalte-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não socorre à parte impetrante.



    É que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Destaco o acórdão dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada, concluindo pela ausência de ilegalidade flagrante:



    "Por fim, a defesa almeja a majoração do patamar aplicado pelo magistrado em relação à tentativa para que seja aplicada a fração de 2/3 (dois terços). A este respeito o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que o patamar de redução relativo ao crime tentado deve se orientar pelo iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, quanto mais próximo da consumação, menor será o patamar de redução. 



    [...] 



    Portanto, observa-se da sentença que a magistrada utilizando-se da discricionariedade regrada que lhe é conferida, reduziu pela metade a pena do requerente em razão da tentativa, sendo esse patamar razoável, uma vez que o crime apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, visto que o disparo de arma de fogo atingiu a vítima em parte não letal do corpo humano. À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça ao consignar que 'não há qualquer desproporcionalidade na fração aplicada, considerando que se encontra dentro do juízo de discricionariedade do julgador'." (e-STJ, fls. 610-611) (grifei).



    No mesmo sentido se manifestou o Ministério Público Federal, em seu parecer ofertado, do qual destaco o seguinte trecho:



     De fato, na linha da jurisprudência dessa Corte Suprema, a fração de diminuição foi corretamente fixada diante do iter criminis, uma vez que o recorrente esteve próximo de consumar o delito, tendo percorrido todos os atos de execução, só não atingindo o resultado morte porque a vítima foi “prontamente socorrida pelos colegas que a acompanhavam.



    Desse modo, não observo ilegalidade passível de correção na presente via, porquanto o acórdão impugnado observou a orientação desta Suprema Corte no sentido de que “A quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o ‘iter criminis’ percorrido pelo agente.” (HC 118.203, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente